Tribunal: TJSP
Processo: 1501913-23.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO EM COMPARSARIA MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – APELANTE CONFESSO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE – BENESSE QUE NÃO SE COADUNA COM A BIOGRAFIA CRIMINAL DO RECORRENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO EM COMPARSARIA MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – APELANTE CONFESSO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE – BENESSE QUE NÃO SE COADUNA COM A BIOGRAFIA CRIMINAL DO RECORRENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – HOUVE EFETIVA INVERSÃO DA POSSE SOBRE A RES – INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO No 934 DO E. STJ – CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL REPRIMENDA QUE COMPORTA LIGEIRO REPARO – INCREMENTO DA BASILAR EM 10/6 DEMASIADO – REDUÇÃO PARA O DOBRO – REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO AO PASSADO CONSPURCADO DO APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.